Tribunal: TJSP
Processo: 0012183-86.2020.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Pena de multa – Execução – Valor mínimo para execução pela Fazenda Estadual que não se aplicada ao Ministério Público – Precedentes – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0012183-86.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MARCOS BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso para
reformar a r. decisão, afastando a extinção do feito, determinando que, na origem, S.
Exa., o MM. Juiz, atualize os cálculos e cite o agravado para que, em querendo, realize o
adimplemento voluntário da multa, pena de eventual de penhora de bens para satisfação
do crédito. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012183-86.2020.8.26.0071
2
Agravo de Execução Penal n. 0012183-86.2020.8.26.0071
Agravante: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Agravado: Marcos Barbosa
Comarca: Bauru 2a Vara das Exec. Criminais
Voto n. 51.471
Ementa: Pena de multa Execução Valor mínimo para execução
pela Fazenda Estadual que não se aplicada ao Ministério Público
Precedentes Agravo provido.
Cuida-se de agravo em execução penal interposto
contra a r. decisão de fls. 33/34, que julgou extinto o
processo de execução da pena de multa imposta ao ora
recorrido, sob o fundamento de que o valor da dívida
seria inferior a 1.200 UFESP's e, portanto, não
executável.
Não
resignado,
recorre
o
representante
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012183-86.2020.8.26.0071
3
'Parquet' para, em resumo, alegar que a pena de multa
não perde seu caráter penal, não sendo aplicáveis, no
caso dos autos, as normas tributárias atinentes às
execuções tributárias (fls. 1/25).
Nos autos estão a resposta do agravado (fls.
36/44), o despacho que confirmou a r. decisão (fl. 45)
e o r. parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça,
opinando pelo provimento (fls. 57/59).
É o relatório.
VOTO N. 51.471
Respeitosamente,
dou
provimento
ao
recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012183-86.2020.8.26.0071
4
interposto e justifico.
Cf. nos é dado verificar, o Ministério Público
ingressou com pleito de execução da pena de multa
imposta ao recorrido, nos autos do proc. n.
0002252-04.2017.8.26.0576, oportunidade em que restou
condenado pela prática dos delitos de furto, dano e
resistência, ao cumprimento de 6 (seis) anos, 7 (sete)
meses e 7 (sete) dias, além do pagamento de 30 (trinta)
dias-multa, no valor unitário mínimo.
O valor do débito, atualizado até o dia 15.4.2020,
perfazia o montante de R$ 937,00 (novecentos e trinta e
sete reais).
A execução promovida foi, no entanto, rechaçada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012183-86.2020.8.26.0071
5
por S. Exa., o MM. Juiz, sob o fundamento de que a pena
de multa imposta teria valor inferior ao montante de
1.200 UFESP's, patamar este impeditivo para que
execuções
sejam
promovidas
pela
Fazenda
Pública
Estadual.
Todavia, sempre preservado o elevado convencimento
de S. Exa., o MM. Juiz, temos que, na hipótese
vertente, não deve subsistir o impeditivo do valor.
Senão, vejamos.
O art. 51 do Cód. Penal teve a sua redação
alterada por força da Lei n. 13.964/2019 (Pacote
Anticrime), passando a assim dispor: “Transitada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012183-86.2020.8.26.0071
6
julgado a sentença condenatória, a multa será executada
perante o juiz da execução penal e será considerada
dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à
dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que
concerne às causas interruptivas e suspensivas da
prescrição”.
Verifica-se,
portanto,
que
não
há
discricionariedade para o Ministério Público em propor
ou deixar de propor a execução da pena de multa, sendo
que a norma imperativa neste aspecto, vigorando os
preceitos da obrigatoriedade e indisponibilidade da
ação penal pública.
A titularidade do Ministério Público é reforçada
pelo pronunciamento do Col. Pretório Excelso sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012183-86.2020.8.26.0071
7
tema, no julgamento da ADI 3.150 e da 12a Questão de
Ordem da AP 470, em 13.12.2018.
Não nos é dado olvidar que a Lei Estadual n.
14.272, de 20 de outubro de 2010, em seu art. 1o,
'caput', autoriza a Fazenda Pública a não propor ações
de execução fiscal por dívidas inferiores a 1.200 (mil
e duzentas) UFESPs.
Salutar, neste particular, a lição de Cleber
Masson sobre o tema: “(...) a cobrança em juízo é
obrigatória (...) Pouco importa o seu valor: a multa é
pena,
incidindo
sobre
ela
os
princípios
da
imperatividade da sua aplicação e a inderrogabilidade
de
seu
cumprimento
(...).”
('in'
“Código
Penal
Comentado”, 4a ed., p. 377).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012183-86.2020.8.26.0071
8
Neste sentido vem se posicionando este E. Tribunal
de Justiça, confira-se nos seguintes arestos: Agravo de
Execução Penal n. 1001380-25.2020.8.26.0201, rel. Des.
SILMAR FERNANDES, 9a Câm. de Direito Criminal, J.
19.10.2020;
e
Agravo
de
Execução
Penal
n.
0010512-28.2020.8.26.0071, rela. Des. GILBERTO FERREIRA
DA CRUZ; 15a Câm. de Direito Criminal, J. 29.9.2020.
Destarte, mais uma vez preservado o convencimento
do MM. Juiz, de rigor a reforma da r. decisão para que,
na origem, receba a exordial de execução da pena de
multa imposta ao agravado, com atualização do débito,
citando-o para que, em querendo, efetue o adimplemento
voluntário, pena de eventual penhora de bens para
cumprimento da obrigação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012183-86.2020.8.26.0071
9
Meu voto, pois, dá provimento ao recurso para
reformar a r. decisão, afastando a extinção do feito,
determinando que, na origem, S. Exa., o MM. Juiz,
atualize os cálculos e cite o agravado para que, em
querendo, realize o adimplemento voluntário da multa,
pena de eventual de penhora de bens para satisfação do
crédito.
O relator, Des. COSTABILE E SOLIMENE